Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720560-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISSAO KOLBE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MISSÃO KOLBE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por MISSAO KOLBE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A excipiente defende a sua imunidade tributária, no que diz respeito ao IPTU, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da CF/88; assevera que não é devida a TLP, em razão da isenção prevista na Lei 4.022/2007. Por fim, requer a declaração de nulidade da execução fiscal, por ausência de título certo e exigível. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduziu a inocorrência da prescrição, porquanto a demora para a execução do ato citatório deve ser imputada ao Poder Judiciário. No mérito, assevera que a excipiente não faz jus à imunidade e isenção alegadas, porquanto é requisito que o bem esteja relacionado com as finalidades essenciais das entidades religiosas. Ao final, impugna todos os pedidos da excipiente e requer a rejeição integral dos pedidos veiculados na exceção de pré-executividade, a fim de dar prosseguimento à presente execução fiscal. É o breve relatório. Decido. A matéria não é passível de análise na via estreita da exceção. Com efeito, a exceção de pré-executividade poderá ser oposta na execução fiscal para suscitar a análise de questões passíveis de serem conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1104900/ES). Nesse sentido, igualmente, o enunciado da súmula 393 da mencionada Corte Superior: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Ocorre que, no caso em tela, a questão suscitada pelo excipiente, imunidade e isenção de débito tributário, não comporta análise pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, pois depende do afastamento da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Isso porque, deve ser verificada as funções a que se presta o imóvel em questão, porquanto é imperativo que esteja e permaneça vinculado à destinação institucional. Ademais, no caso, não se pode individualizar, de plano, qual o bem é objeto dos tributos cobrados, notadamente. De fato, mesmo que situado em Área Especial do Plano Piloto, o lote pode ser constituído de várias edificações. Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade oposta e determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Sem condenação em honorários. A Agravante sustenta que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade. Requer a concessão de liminar para suspender a execução e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17326961). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que a execução fiscal foi extinta, in verbis: Em face do pagamento e do cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal em apreço, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro nos artigos 156, I, do CTN e 924, inciso II e III, do CPC. Com custas. Sem honorários. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Expeça-se Alvará de levantamento, se necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. A extinção da execução fiscal importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito implica a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto com a finalidade de obter a reforma de decisão que havia indeferido pedido de extinção do feito executivo por inexistência de dívida. 2. Recurso prejudicado. (AGI 2013.00.2.010481-3, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe: 28/11/2013). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator